Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). ARTIGO 6o, III, CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATURAS. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA REALIZAÇÃO DE SAQUES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."
4. Das provas colacionadas restou incontroverso que a apelante teve ciência inequívoca dos termos do negócio jurídico entabulado, inclusive, consta dos autos o contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento.
5. As faturas acostadas demonstram a efetiva utilização do produto por meio de sucessivos saques.
6. Diferentemente de outros casos já analisados por esta eg. Corte no que tange à pactuação dessa espécie de contrato, em que o consumidor sequer recebe o plástico em sua residência, nota-se que, na hipótese vertente, a contratante efetivamente fez uso do produto disponibilizado pela instituição financeira apelada.
7. Não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Precedentes.
8. Apelação conhecida e desprovida.